Tribunal: CARF
Processo: 13161.720120/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
PRELIMINAR DE NULIDADE.
O procedimento fiscal foi instaurado em observância aos princípios constitucionais vigentes e a legislação, possibilitando à contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo a nulidade suscitada pelo recorrente.
PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO. PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas apresentadas pelo contribuinte em recurso voluntário.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a comprovação destas.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. INEXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO À MARGEM DA INSCRIÇÃO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL ANTERIOR A DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
A exclusão da área de utilização limitada/reserva legal da tributação pelo ITR depende de sua averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, até a data da ocorrência do fato gerador.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado com base no SIPT, por aptidão agrícola, em razão da apresentação de laudo técnico de avaliação, sem observância a NBR 14.653-3 da ABNT.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia, quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720120/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.157 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
NELSON CINTRA RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
PRELIMINAR DE NULIDADE.
O procedimento fiscal foi instaurado em observância aos princípios
constitucionais vigentes e a legislação, possibilitando à contribuinte o exercício
do contraditório e da ampla defesa, inexistindo a nulidade suscitada pelo
recorrente.
PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO. PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas apresentadas pelo
contribuinte em recurso voluntário.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente, para efeito
de apuração do ITR, está condicionada a comprovação destas.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. INEXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO À
MARGEM DA INSCRIÇÃO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL ANTERIOR A
DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
A exclusão da área de utilização limitada/reserva legal da tributação pelo ITR
depende de sua averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no
registro de imóveis competente, até a data da ocorrência do fato gerador.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado com base no SIPT, por aptidão agrícola, em
razão da apresentação de laudo técnico de avaliação, sem observância a NBR
14.653-3 da ABNT.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720120/2007-19
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.157 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720120/2007-19

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para acolher a área de preservação permanente de 1.364,9 ha, vencidos os
conselheiros Mário Hermes Soares Campos e Caio Eduardo Zerbeto Rocha, que negaram
provimento, e a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que deu parcial provimento em
maior extensão. Votaram pelas conclusões os conselheiros Ricardo Chiavegatto de Lima e
Leonam Rocha de Medeiros. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira. Entretanto, findo o prazo regimental, a conselheira Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira não apresentou tal declaração, que deve ser tida como não formulada,
nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
13161.720120/2007-19, em face do acórdão no 04-16.221, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), em sessão realizada
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.157 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720120/2007-19

em 05 de dezembro de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Contra o interessado supra foi lavrado o Auto de Infração e respectivos demonstrativos
de fls. 08 a 12, por meio do qual se exigiu o pagamento de diferença do Imposto
Territorial Rural do Exercício 2003, acrescido de juros e multa de oficio, totalizando o
crédito tributário de R$ 182.225,84, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Porto
Conceição, com NIRF 1062145-8, localizado no município de Porto Murtinho/MS.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 09 e 10), a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma:
que o contribuinte foi intimado e não apresentou documentos para comprovação das
áreas de preservação permanente e de utilização limitada e do VTN declarados na
DITR/2003 e que, assim, essas áreas foram alteradas para "zero" e o VTN foi alterado
para o valor apurado com base com base no SIPT — Sistema de Pregos de Terra da
Receita Federal.
Cientificado do lançamento, em 11/08/2008, por via postal (fls. 21/22), o interessado
apresentou o requerimento de fls. 27 a 29, em 29/08/2008, solicitando mais 30 dias de
prazo para impugnação, para garantia do direito de ampla defesa e contraditório, sob a
alegação de necessidade de levantamento de documentos e confecção de laudo.
Em 11/09/2008, o contribuinte apresentou dois requerimentos (fls. 33134), um pedindo
prioridade na tramitação do processo, conforme Estatuto do Idoso, e outro requerendo
mais trinta dias de prazo para apresentação de laudo técnico para comprovação do VTN,
e também apresentou a impugnação de fls. 35 a 48, acompanhada dos documentos de
fls. 49 a 102, onde argumentou, em suma, o que segue:
• Deve ser declarada a nulidade da intimação feita por edital e procedida a intimação
pessoal para apresentação de documentos, e, somente após a análise desse, pode haver
ou não lavratura da notificação fiscal; constou do lançamento que não houve
atendimento à intimação, mas o contribuinte não foi regularmente intimado;
• De acordo com a notificação de lançamento, não atendeu intimação para comprovar
dados declarados; apresentou pedido de prorrogação de prazo para impugnação, que não
foi respondido; assim e por não ocorrer a preclusdo no processo administrativo, onde
incide o principio do informalismo e se busca a verdade material, deve ser aceita a
presente impugnação;
• A notificação de lançamento é nula por violação ao principio da ampla defesa, pois o
contribuinte não foi intimado pessoalmente para apresentar documentos;
• Apresentou o ADA perante o Ibama e está apresentando laudo ambiental
comprovando a existência física das áreas declaradas de preservação permanente e de
utilização limitada; o §70 do art. 10 da Lei n.° 9.393/1996 prevê que a declaração de
isenção do ITR não está sujeita à prévia comprovação; o Conselho de Contribuintes já
consagrou o entendimento de que o ADA não é o único meio de comprovação da
existência física dessas áreas;
• O VTN declarado não foi aceito e outro foi arbitrado de acordo com a tabela SIPT,
que se alega ter sido alimentada com valores fornecidos pela Prefeitura, mas as
Prefeituras não possuem meios de apurar o VTN, pois o ITBI possui base de cálculo
diversa, e o VTN deve corresponder ao prego de mercado de terras em 1° de janeiro de
cada ano e as prefeituras não possuem essas informações;
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.157 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720120/2007-19

• O contribuinte não tem conhecimento dos referenciais e formas de cálculo que
levaram â elaboração do valor indicado no SIPT, devendo o VTN ser apurado com base
na média dos imóveis vizinhos, para que haja isonomia entre os contribuintes da região;
reserva-se o direito de juntar laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo para
comprovar o VTN lançado e, caso o laudo não satisfaça, é necessário realização de
perícia para avaliar o valor da terra nua apontado pelo SIPT;
• A multa exigida é confiscatória e é inaceitável que o contribuinte tenha que pagar
multa de mora sem que tenha tido a oportunidade de pagar o tributo no prazo fixado;
devendo ser anulada a multa ou reduzida para valor razoável.
Ao final, entre outros itens, o impugnante requereu o prazo de 30 dias para apresentação
de laudo técnico e, caso a documentação apresentada não seja considerada suficiente,
que seja emitida nova intimação para apresentação de documentação complementar ou
ainda seja realizada perícia na área.
Em 24/09/2008, o contribuinte apresentou novo requerimento (fls. 104 a 110),
acompanhado dos documentos de fls. 111 a 151, onde solicitou a juntada aos autos de
laudo técnico com informação do VTN do imóvel e reiterou argumentos apresentados
na impugnação anterior, relativos ao VTN com base no SIPT, direito â ampla defesa e
realização de perícia.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela procedência em parte da impugnação
apresentada, extinguindo parcialmente o crédito lançado.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 349/389,
reiterando, em parte, as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Juntada de documentos em anexo ao recurso. Preclusão.
Em anexo ao recurso voluntário, o contribuinte apresenta novos laudo de
avaliação do imóvel rural, bem como de vistoria do imóvel. No entanto, a prova documental
deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão.
Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto
que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.157 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720120/2007-19

Considera-se, portanto, preclusa a juntada de novos laudos pelo contribuinte em
anexo recurso voluntário.
Preliminar de nulidade do Lançamento.
Preliminarmente, o contribuinte pretende a nulidade do presente lançamento. No
entanto, o Decreto no 70.235/1972, regulador do Processo Administrativo Fiscal - PAF, assim
prevê:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No caso, o trabalho fiscal se iniciou com termo de intimação, observada a IN/RFB
no 958/2009, que dispõe sobre os procedimentos adotados para a revisão das declarações
apresentadas pelos contribuintes, feita mediante a utilização de malhas fiscais e nos termos do
art. 53 do Decreto 4.382/2002 (RITR), que trata do início da ação fiscal.
Ademais, a notificação de lançamento contém os requisitos legais estabelecidos
no art. 11 do Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, e traz as
informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV, necessárias para que se estabeleça o
contraditório e permita a ampla defesa do autuado.
Portanto, não verifica-se no caso qualquer nulidade, mas sim inconformismo do
recorrente quanto ao mérito do lançamento. Descabe, portanto, a anulação da Notificação Fiscal
pretendida pelo recorrente.
O lançamento é ato privativo da Administração Pública pelo qual se verifica e
registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito passivo da
obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172/1966, o Código Tributário Nacional-
CTN. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, como previsto no parágrafo 1° do art. 142 do CTN.
O lançamento em questão resultou de procedimento interno de análise da DITR
entregue pelo contribuinte. A fiscalização encaminhou Termo de Intimação Fiscal ao
contribuinte, por via postal, utilizando-se de endereço incorreto, e, diante da devolução da
correspondência pela ECT, efetuou intimação por edital, acabando por efetuar o lançamento de
oficio com os dados disponíveis. Após a formalização do lançamento de oficio, o contribuinte foi
devidamente cientificado, por via postal, e lhe foi concedido o prazo legal para apresentação de
impugnação.
Dessa forma, não se enquadrando nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59
do Decreto no 70.235/1972 - PAF, entendo ser incabível a nulidade requerida, por não se
vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado.
Rejeito a preliminar de nulidade, portanto.
Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.157 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720120/2007-19

No que se refere a dedução das áreas de preservação permanente e de utilização
limitada da área total do imóvel para obtenção da área tributável pelo ITR, deve-se observar um
aspecto estritamente legal onde é exigido, além de efetivamente existir as áreas declaradas como de
preservação permanente e de utilização limitada, que atendam aos requisitos legais, conforme
veremos adiante; que a normatização destas áreas, entre outras providências, é parte do cumprimento
da obrigação do Poder Público na defesa e preservação do meio ambiente, favorecendo ou premiando
com a isenção de tributos os proprietários que comprovam e legalizam a existência dessas áreas, bem
como a sua intenção de mantê-las dessa fornia e evidentemente, penalizando os que não cumprem
com essa obrigação. Em suma, a preservação do meio ambiente é obrigatória, porém, para que tenha
direito à exclusão da área total para obtenção da área tributável pelo ITR devem ser observados os
requisitos legais.
Quanto a área de reserva legal é o entendimento deste Conselho que, nos termos
da Súmula CARF n.o 122, a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel
em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA).
Improcede, portanto, o pedido de acolhimento da área de reserva legal postulada
em recurso voluntário, eis que inexiste nos autos a averbação na matrícula do imóvel.
Para fins de comprovação das áreas de preservação permanente, embora entenda
por desnecessário a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sua existência deve ser
comprovada com a apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou
Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas do
imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em que artigo da Lei n.°
4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra. São
consideradas de preservação permanente as áreas definidas nos artigos 2° e 3° da Lei n.°
4.771/1965.
No caso dos autos, o Laudo Técnico de fls. 186/205, juntado em anexo a impugnação,
realizado por Engenheiro Florestal, com comprovante de recolhimento de ART à fl. 204, menciona a
existência de 1.661,99ha como APP no imóvel em questão, assim especificada:
Margens de cursos d’água: 454,91ha
Nascentes: 8,07ha
Encostas de morros 914,14ha
Lagoas, represas: 15,40ha
Total: 1.661,99ha
Entendo que o contribuinte faz prova do alegado por meio do Laudo Técnico de
fls. 186/205, contudo, o contribuinte apresentou outro laudo, de avaliação do imóvel, aonde
apontou tamanho diverso da APP, qual seja, de 1.364,9ha.
Ainda, nos pedidos do recurso voluntário assim consta expressamente:
“e) O acolhimento da área de preservação permanente de 1.364,9 hectares declaradas
e apontada no Laudo Ambiental”
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.157 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720120/2007-19

Salienta-se que na DITR (fl. 22) o contribuinte havia declarado também a área de
1.364,9ha.
Assim, não sendo possível extrapolar os limites da lide e tendo o contribuinte
apontado no recurso que a área é de 1.364,9 ha, tamanho esse inferior ao do laudo por ele
juntado, acolho tão somente a área requerida no recurso, nos limites do pedido, evitando-se uma
decisão extra petita.
Portanto, entendo por afastar a glosa da área declarada como APP, acolhendo a
área de preservação permanente de 1.364,9ha, restabelecendo-se, assim, o tamanho de área de
preservação permanente declarado em DITR.
Por força do afastamento da glosa da área declarada como sendo 1.364,9ha de
área de preservação permanente, mister que se proceda ao recálculo do grau de utilização para,
consequentemente, encontrar a alíquota aplicável – “ex vi” do art. 11 da Lei no 9.393/96.
4.685,0ha como área de reserva legal
Do Valor da Terra Nua – VTN.
A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do VTN declarado,
promovendo o arbitramento deste, com base no VTN por aptidão agrícola, fixado pelo município nos
termos do SIPT/RFB, instituído em consonância com o art. 14 da Lei no 9.393/96.
Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, autoridade autuante arbitrou novo
valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR do exercício em questão em obediência ao disposto
no art. 14, da Lei no 9.393/96, e artigo 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR).
Para revisão do VTN arbitrado, o recorrente deveria apresentar laudo técnico com
ART/CREA, emitido por profissional habilitado ou empresa de reconhecida capacitação técnica, em
observância a NBR 14.653-3 da ABNT, que pudesse demonstrar de maneira inequívoca o cálculo do
VTN tributado do imóvel.
Ocorre que, para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel
avaliado, esse laudo deve atender aos requisitos essenciais estabelecidos na NBR 14.653-3 da ABNT,
com a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05
(cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou fatores de
homogeneização), de forma a apurar o valor mercado da terra nua da totalidade do imóvel, em
intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
O contribuinte discordou do VTN do imóvel apurado no lançamento alegando que
devem ser considerados valores dos imóveis vizinhos, portanto, discordando da utilização de
valores genéricos para todo o município.
Ocorre que o laudo de avaliação apresentado com a impugnação (fls. 222/260 e
anexos de fls. 261/302), apesar de elaborado por profissionais habilitados, engenheiro civil e dois
engenheiros agrônomos, estar acompanhado da ART e fornecer algumas informações sobre o
imóvel, como localização e distribuição das áreas, foi elaborado para o Exercício 2008 e não
apresenta comprovação dos valores utilizados como paradigmas, apurando valores para os
Exercícios de 2003 e 2004 tomando como base apenas valores genéricos que teriam sido
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.157 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720120/2007-19

apurados pelo Incra para a regido do Baixo Pantanal/Corumbá, considerando os valores mínimos
ali indicados, sem considerar a situação especifica do imóvel em cada Exercício.
Ainda, constou do referido laudo de avaliação que foram consideradas
informações fornecidas por outros profissionais, corretores de imóveis, mas sem citação das
fontes e nem comprovação da origem dos dados, podendo essas informações ser definidas
apenas como opiniões, as quais não podem amparar um laudo elaborado com fundamentação e
grau de precisão II, como indicado na NBR 14.653 da ABNT, e requerido pela autoridade fiscal.
Essa norma exige levantamento de elementos amostrais, com comprovação da situação de cada
imóvel tomado como paradigma, tratamento estatístico e outros itens que não foram utilizados
no laudo apresentado, privando-o do rigor cientifico que se exige de trabalhos dessa natureza.
Assim, apesar dos questionamentos do contribuinte, impõe-se reconhecer que o laudo técnico
não apresenta o rigor exigido pela norma da ABNT para que possa ser aceito como prova
suficiente para justificar a revisão do VTN tributado, apurado com base em levantamento de
pregos de terras fornecido pela prefeitura do município.
Desse modo, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se
manter sem reparos o acórdão recorrido. Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe
ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei”.
Ocorre que temos que no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil,
o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora
recorrente.
Portanto, com base nos elementos do processo, devendo ser mantido o lançamento
sem reparos quanto a este ponto. Assim, entendo por manter o VTN arbitrado pela autoridade
fiscal, por ter ficado caracterizada a subavaliação do VTN declarado e não ter sido apresentado o
documento hábil para revisá-lo.
Alegações de inconstitucionalidade. Caráter confiscatório da multa.
Quanto a alegação de caráter confiscatório da multa aplicada, importa referir que,
nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não possui competência para analisar e decidir sobre
matéria constitucional, conforme súmula vigente, de utilização obrigatória, conforme Regimento
Interno deste Conselho. Por tais razões, rejeitam-se as alegações de inconstitucionalidade
suscitadas pelo contribuinte.
Pedido de produção de provas e perícia.
O recorrente protesta pela produção de provas, requerendo que seja realizado
perícia. Contudo, produção de provas, diligências e perícia são indeferidas, com fundamento no
art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por se tratar de
medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos necessários
ao julgamento. Além disso, não foram cumpridas as determinações do art. 16, inciso IV, o que
resulta na desconsideração do pedido eventualmente feito, conforme art. 16, § 1o do Decreto
70.235/72. Portanto, improcedente tal pedido.
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.157 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720120/2007-19

Por sua vez, a solicitação para produção de provas não encontra amparo legal,
uma vez que, de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo
art. 1o da Lei 8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado
possuir, de modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Portanto,
improcedente tal pedido. Descabe, portanto, a inversão do ônus da prova pretendida pelo
recorrente.
Deste modo, rejeito o pedido de produção de provas requerido pelo contribuinte.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para acolher a área de
preservação permanente de 1.364,9 ha.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital